Tribunal: TJDFT
Processo: 0701429-81.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO COM CARÁTER DECISÓRIO. ERRO MATERIAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO ANULADA.

I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Agravo Interno interposto pela recorrente, ora agravante, objetivando reforma da decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto ante a ausência de conteúdo decisório da decisão agravada.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a retomada do feito, com consequente análise do agravo de instrumento, ante a natureza decisória da decisão agravada.
IV. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20 de 21/12/2021 do TJDFT), somente cabe agravo de instrumento, nos Juizados Especiais, contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.
5. O Agravo de Instrumento interposto não fora conhecido ante a argumentação de que a decisão de primeira instância agravada não continha conteúdo decisório. Ocorre que, analisando novamente os autos, nota-se que houve um erro material na decisão proferida ensejando a necessidade de sua anulação.
6. Em verdade, o agravo interposto baseia-se na decisão de ID 235062766 dos autos originários, e não na decisão de ID 218635522, como faz crer.
7. A referida decisão trata-se de um indeferimento de pedido de isenção de imposto de renda sobre cálculos, nos seguintes termos “Ante a discordância da parte ré e a ausência de demonstração de reconhecimento expresso da isenção, indefiro o pedido da autora, conforme já indicado na decisão de ID 218635522: "Observe-se que o mérito da alegada isenção não é objeto da presente ação. Assim, às partes para que esclareçam e comprovem se a isenção já foi reconhecida administrativamente ou judicialmente, no prazo de 15 dias. Em caso negativo, deverá a parte autora, caso pretenda o reconhecimento do direito à isenção, deverá requerê-lo por via processual própria." Homologo os cálculos de ID 209118557.Prossiga-se conforme decisão de ID 206478147.”.

8.Ante o exposto, a decisão de ID 72867617 deve ser anulada, prosseguindo-se com a análise do agravo de instrumento.

V. Dispositivo
9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO para anular a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento do feito.
10. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20 de 21/12/2021 do TJDFT).